Tribunal: TJDFT
Processo: 0729125-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM HABEAS DATA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de habeas data.
2. A impetrante buscava acesso a informações e cópia integral de processo administrativo instaurado por órgão distrital, com base na Lei de Acesso à Informação, alegando violação aos princípios da publicidade e eficiência.
3. A decisão agravada extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade indicada possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (ii) estabelecer se o habeas data é meio idôneo para obtenção de informações sobre processo administrativo instaurado por órgão público.

III. Razões de decidir
5. O habeas data é ação constitucional destinada a assegurar ao impetrante o conhecimento, complementação ou retificação de informações pessoais constantes de registros ou bancos de dados mantidos por entidades governamentais (CF/1988, art. 5o, LXXII; Lei 9.507/1997).
6. A autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou ordena o ato ilegal ou detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. No caso, não há ato concreto imputável ao Secretário de Estado, cuja função é política e de direção geral, evidenciando sua ilegitimidade passiva.
7. A pretensão deduzida não se refere a informações pessoais da impetrante, mas a dados de processo administrativo fiscalizatório, o que afasta o interesse de agir na via do habeas data.
8. Ausente alteração fática ou jurídica capaz de modificar a decisão agravada, mantém-se o indeferimento da inicial.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas data destina-se à proteção de informações pessoais do impetrante, não sendo meio adequado para acesso a processo administrativo instaurado por órgão público. 2. A autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou ordena o ato impugnado, não se configurando legitimidade passiva de Secretário de Estado quando ausente ato concreto de sua autoria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXII e XXXIII; Lei 9.507/1997, arts. 1o e 7o; Lei 12.527/2011, art. 11; CPC, art. 485, I; Regimento Interno do TJDFT, art. 21, III; Decreto Distrital 34.276/2013, art. 25, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HD 90 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/02/2010. RHD 1, Re. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25-04-2017.